Tribunal: TJDFT
Processo: 0700963-50.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO DO CONTRATO. PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; determinar a baixa dos protestos impugnados e condenar a ré a pagar à autora os danos morais de R$6.000,00.
3. Em suas razões recursais, a ré sustenta que não foi demonstrada a ocorrência de dano moral. Requer o afastamento da obrigação de indenizar ou, quando não, a redução do valor arbitrado.
4. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular.
5. Contrarrazões não apresentadas.
6. No caso, em 28/11/2017 a autora solicitou à ré/recorrente o cancelamento do fornecimento de serviço de água e esgoto no imóvel localizado na QE 40, conjunto D, lote 59, apartamento 101, Guará II/DF (ID 50366442 - Pág. 1). No entanto, em 2021 foi surpreendida com protestos de faturas vencidas em março, novembro e dezembro de 2019, janeiro de 2020 e março, abril, maio e setembro de 2021, no valor total de R$473,78 (ID 50366443 - Pág. 5/7).
7. Segundo o contexto probatório, são indevidas as cobranças dos serviços prestados pela ré, vinculadas ao imóvel situado na QE 40, conjunto D, lote 59, apartamento 101, Guará II (DF), porquanto solicitado o cancelamento do serviço em 2017 a não comprovada a origem da dívida constituída em 2019 ou o efetivo serviço prestado.
8. E indevidas as cobranças dos títulos, os respectivos protestos são ilegítimos e a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, por si só, vulnerou atributos de sua personalidade (in re ipsa), justificando a indenização por dano moral.
9. No tocante ao valor arbitrado, correspondente a R$6.000,00, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, visto que os protestos indevidos foram efetivados em 2019 e mantidos pela ré, mesmo depois da propositura da presente ação, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.